Tribunal: TJMT
Processo: 1020746-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020746.88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pela Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004184-75.2020.8.11.0041, impetrado por RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda., deferiu a liminar para suspender a exigibilidade da CDA 000486/05-A bem como da CDA 001085/05-A, e, consequentemente da Comunicação no 549113/1758/68/2019, além do que tais débitos não sejam óbice para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e determino o reenquadramento da impetrante no Regime de Apuração Simplificada, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2020, suspendendo o Termo de Exclusão do Simples Nacional 602463/1758/68/2019, até ulterior deliberação.
Defende o Recorrente a ausência de fumus boni juris, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, já que não trouxe aos autos documentação suficiente que comprove qualquer ilegalidade quanto ao ato administrativo hostilizado.
Alega que o Termo de Exclusão do Simples Nacional se referia à três CDA ́s nos: 20191628265; 2005597; 2005293, sendo que as CDAs nos 2005597 e 2005293 realmente estão suspensas não podendo ter sido excluída do Simples por tais débitos, contudo, quanto a CDA 2019628265 à época da exclusão ainda não havia sido suspensa a exigibilidade, o que ocorreu apenas em 17-1-2020, por força de ação anulatória.
Defende que na data do ato impugnado à CDA 20191628265 ainda era perfeitamente exigível, de modo que não houve qualquer ilegalidade por parte do fisco, além de que é totalmente descabido o questionamento acerca da (i)legalidade do ICMS ESTIMATIVA, visto que o crédito tributário representado pela CDA 20191628265 decorre de infração diversa: “Infração: 16.3.31 - FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS”.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a cassação da decisão proferida.
Os autos são eletrônicos dispensando a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1017, § 5o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve ser indeferido, ante a ausência dos requisitos autorizadores e necessário à concessão da liminar.
Extrai-se dos autos que a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade CDA 000486/05-A ou 2005293 bem como a consequente suspensão do seu processo de compensação 05398/2008 e da notificação no 549113/1758/68/2019, além da suspensão da exigibilidade da CDA 001085/05-A ou 2005597, também em processo de compensação, determinando que seja julgado o processo de compensação 05399/2008 com a sua consequente baixa por estar regular e não pode servir como óbice para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com a respectiva emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e reenquadramento da impetrante no Regime de Apuração Simplificada, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2020, suspendendo consequentemente o Termo de Exclusão do Simples Nacional 602463/1758/68/2019.
Para tanto, alegou que, no relatório do Termo de Exclusão do Simples Nacional constam três CDA’s e uma notificação eletrônica, sendo que uma das CDA’s está suspensa por decisão judicial, qual seja, no 20191628265, ao passo que a CDA no 2005293 ou 000486/05-A tem como fato gerador Recolhimento de ICMS Lançado por Estimativa a qual entrou em processo de compensação sob o no 05398/2008, não tendo ainda decisão terminativa por haver saldo residual referente a quota parte do município, ainda, a CDA no 2005597 ou 001085/05-A, igualmente em processo de compensação sob o no 05399/2008, estando devidamente quitado, aguardo, apenas a análise do Estado de Mato Grosso, de forma que não deveria constar óbice na emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Nas razões recursais, o Recorrente reconhece que as CDAs nos 2005597 ou 000486/05-A e 2005293 ou 000486/05-A realmente estão suspensas por processo de compensação, não podendo ter sido excluída do Simples por tais débitos e quanto a CDA 2019628265 também está suspensa por força de ação anulatória, porém em data posterior a expedição do Termo de Exclusão, não havendo ilegalidade no ato tido como coator.
Entretanto, tal afirmação não merece guarida, a uma porque não foi objeto da decisão recorrida, o que implica em verdadeira supressão de instância; a duas, porque, ainda que se leve em consideração, à época da distribuição do mandado de segurança de origem, ou seja, em 31-1-2020, a referida CDA já estava suspensa por força de decisão judicial proferida na Ação Anulatória no 1047017-45.2019, em 17-1-2020.
No tocante a alegação de que é totalmente descabido o questionamento acerca da Ilegalidade do ICMS ESTIMATIVA, visto que o crédito tributário representado pela CDA 20191628265 decorre de infração diversa: “Infração: 16.3.31 - FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, imperioso mencionar que esta CDA sequer faz parte do presente mandado de segurança e os argumentados enfrentados pela Magistrada quanto ao ICMS Estimativa se refere a CDA 000486-05-4 ou 2005293.
Dessa forma, não se vislumbra plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora